Tribunal: TJPA
Processo: 0809140-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809140-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO – PROCESSO COM INSTRUÇÃO REGULAR EM CURSO –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo a impetrante, o paciente segue preso desde 29.11.2019, data do seu flagrante, e nos termos das informações prestadas pelo Juízo,
“O flagrante fora homologado e a prisão fora convertida em preventiva. Ato seguinte, o Ministério Público ofertou a competente Denúncia, tendo este Juízo determinado a notificação do acusado (art.35 da Lei 11.343/06), bem como, por medida de celeridade, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020, a qual, no entanto, não pôde ocorrer, em virtude da suspensão do expediente forense regular em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus. A defesa do acusado apresentou Defesa Prêvia e, após a análise judicial desta, a Denúncia fora recebida por decisão fundamentada deste Juízo. Entrementes, atualmente o processo encontra-se digitalizado e incluso junto à plataforma de ferramenta microgsofit teams, para fins de continuação da instrução, mediante a realização de audiência por videoconferência, a efetivar-se em 15/07/2020”.

Além dos argumentos acima mencionados, destaco que a soltura do paciente nesta fase processual irá causar grave violação a ordem pública, pois trata-se de um paciente perigoso em razão de ter participado diretamente de dois crimes graves são eles: Roubo Majorado e Tentativa de Latrocínio, razão pela qual torna-se extremamente preocupante soltar um paciente desse “quilate” nas ruas novamente, nesse fase final da instrução processual.

Inexiste, portanto, excesso de prazo a ser sanado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a
Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 22 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Ailton Monteiro da Conceição.

Impetrante:
Hely Chrystiene Rabelo da Costa
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº: 0809140-63.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Hely Chrystiene Rabelo da Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, com fulcro no art. 648, inciso VI, do CPP
em favor de
Ailton Monteiro da Conceição
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que o paciente AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO foi preso no dia 24.05.2018, por supostamente ter infringido art. 157, §3º, II, c/c artigo 14, II; e roubo majorado tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º -A, I, todos do CPB, encontrando-se o paciente cumprindo prisão cautelar no centro de Triagem de Santarém até a presente data.

Relata que a denúncia foi recebida em 11 de julho de 2018, fls. 06. A resposta à acusação do paciente foi ofertada por advogado particular em 05 de agosto de 2018, fls. 09-11.

A sentença julgou totalmente procedente a pretensão punitiva estatal (fls. 02-04) condenando o paciente como autor do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, a pena restritiva de liberdade a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa. A defesa interpôs Recurso de apelação, pugnando nulidade absoluta do feito, pelo cerceamento de defesa, assim constatado violação sobre o direito fundamental previsto no art. 5º, LV CF/88, assim como no art. 8º do Dec. 678/92 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Refere que o recurso de apelação foi julgado em 31/08/2020. Os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conheceram da apelação, e lhe concederam, em parte, provimento, para anular a sentença de primeiro grau e retornar à fase de alegações finais.

Aduz que o paciente está preso indevidamente, pois preenche os critérios objetivos e subjetivos, bem como uma garantia fundamental consagrado na Carta Magna, para recorrer em liberdade e finaliza seus argumentos afirmando que a sua prisão é ilegal, em razão do excesso de prazo.

Requereu liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente.

Atenta aos critérios de prevenção, a mim determinou a remessa do feito a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

A medida liminar pugnada foi por indeferida pela então relatora do feito, Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (Id. nº
3630083
)
, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3651547, a saber (sic):

“Trata-se de Ação Penal - Processo nº 0003928-56.2018.8.14.0003, a fim de apurar a conduta de
AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, em razão da suposta prática do

delito insculpido no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I e artigo 157, §3º, c/c artigo 14, II do CP do Código Penal Brasileiro, perpetrados em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal Brasileiro, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Narra a inicial que, no dia 23 de maio de 2018, por volta das 22h00min, caminhavam pela Tv. Arnaldo Moraes, na esquina com a Rua José Rafael Valente, próximo à panificadora Mister Pão, Bairro Aeroporto, neste Município de Alenquer/PA, as vítimas Fernanda Nascimento do Santos e Maicon Jhonatas Nascimento Duarte, mãe e filho, quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta, sendo aquele que vinha como condutor, o
denunciado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO.

Na ocasião, o homem que era conduzido como passageiro, até então não identificado, saltou da motocicleta e apontou uma arma de fogo em direção às vítimas, dizendo a
s seguintes textuais: “Perdeu. Perdeu, perdeu mano, passa o celular, passa o celular é um

assalto, perdeu, perdeu!”.

Em um ato impulsivo, a senhora Fernanda segurou a arma de fogo do assaltante pelo cano, levantando-a. Foi então que Maicon pediu que sua genitora entregasse o aparelho celular
ao ladrão, no que foi atendido. Após, os agentes do crime empreenderam fuga.

Por volta das 22h10min, o denunciado e seu comparsa, com o mesmo modus operandi, abordaram Antônia Joselha Lima do Nascimento, Lucila Marinho dos Santos e Ruan Estevão Batista Pena, quando estes caminhavam pela Rua Jarbas Passarinho, entre as Tv. Lauro Sodré e Cel. Ramiro Duarte.

O passageiro da motocicleta apontou a arma em direção à Ruan que havia acabado de por seu aparelho celular no bolso,
e gritou: “Ei perdeu, perdeu, passa o celular, eu vi na tua
m
ão”, ocasiã
o em que Antônia Joselha falou ao executor do crime que Ruan não tinha celular.

O den
unciado exclamou: “Dá
-lhe, Dá-
lhe logo” e o executor do delito apertou o
gatilho da arma por três vezes, não esta sido disparada. Nesse momento, os assaltantes empreenderam fuga sem levar qualquer bem.

Ante as notícias dos assaltos ocorridos, e pela descrição das vítimas sobre as características físicas dos ladrões, vestimenta, detalhes da motocicleta e capacetes, a Polícia Civil Logrou identificar o denunciado como o condutor da motocicleta a quando os delitos, motivo pelo qual passou a monitorá-lo desde a noite dos fatos até a tarde do dia seguinte, a fim de identificar o segundo assaltante.

Contudo, durante a campana, a namorada do denunciado, Samila Daniela da Silva Moura, saiu na motocicleta e, ao retornar, foi parada pela fiscalização do DTA, devido o veículo estar sem placa. O denunciado ao visualizar a situação, foi averiguar o ocorrido, oportunidade em que os policiais que estavam na espreita decidiram efetuar sua prisão em flagrante.

No momento da prisão, o demandado tentou agredir os policiais e fugiu em direção à sua casa. A namorada deste ainda quis impedir que os policiais efetuassem a prisão, mas foi em vão, eis que o denunciado foi detido logo em seguida.

As vítimas compareceram à Delegacia de Polícia Civil de Alenquer e reconheceram o denunciado como autor do crime, sendo a pessoa que conduzia a motocicleta.

A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2018, à fl. 06.

Às fls. 07/08, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

O acusado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇO, por seu advogado constituído,
apresentou Resposta à acusação (fls. 09/10).

Realizada audiência, foram ouvidas as vítimas ANTONIA JOSELIA LIMA DO NASCIMENTO, MAICON JHONATAS NASCIMENTO DUARTE, FERNANDA
NASCIMENTO DOS SANTOS e RUAN ESTEVO BATISTA PENA, bem como as
testemunhas RODRIGO OASTA FONSECA e LUCILA MARINHO DOS SANTOS. Após, foi efetuada a qualificação e interrogatório do acusado AILTON MONTEIRO DA
CONCEIÇO. No mesmo dia a defesa requereu a revogaç
ão da prisão preventiva. Por volta das 22h10min, o denunciado e seu comparsa, com o mesmo modus operandi, abordaram Antônia Joselha Lima do Nascimento, Lucila Marinho dos Santos e Ruan Estevão Batista Pena, quando estes caminhavam pela Rua Jarbas Passarinho, entre as Tv. Lauro Sodré e Cel. Ramiro Duarte. O passageiro da motocicleta apontou a arma em direção à Ruan que havia acabado de por seu aparelho celular no bolso,
e gritou: “Ei perdeu, perdeu, passa o celular, eu vi na tua
m
ão”, ocasiã
o em que Antônia Joselha falou ao executor do crime que Ruan não tinha celular.

O den
unciado exclamou: “Dá
-lhe, Dá-
lhe logo” e o executor do delito apertou o
gatilho da arma por três vezes, não esta sido disparada. Nesse momento, os assaltantes empreenderam fuga sem levar qualquer bem.

Ante as notícias dos assaltos ocorridos, e pela descrição das vítimas sobre as características físicas dos ladrões, vestimenta, detalhes da motocicleta e capacetes, a Polícia Civil Logrou identificar o denunciado como o condutor da motocicleta a quando os delitos, motivo pelo qual passou a monitorá-lo desde a noite dos fatos até a tarde do dia seguinte, a fim de identificar o segundo assaltante.

Contudo, durante a campana, a namorada do denunciado, Samila Daniela da Silva Moura, saiu na motocicleta e, ao retornar, foi parada pela fiscalização do DTA, devido o veículo estar sem placa. O denunciado ao visualizar a situação, foi averiguar o ocorrido, oportunidade em que os policiais que estavam na espreita decidiram efetuar sua prisão em flagrante.

No momento da prisão, o demandado tentou agredir os policiais e fugiu em direção à sua casa. A namorada deste ainda quis impedir que os policiais efetuassem a prisão, mas foi em vão, eis que o denunciado foi detido logo em seguida.

As vítimas compareceram à Delegacia de Polícia Civil de Alenquer e reconheceram o denunciado como autor do crime, sendo a pessoa que conduzia a motocicleta.

A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2018, à fl. 06.

Às fls. 07/08, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

O acusado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇO, por seu advogado constituído,
apresentou Resposta à acusação (fls. 09/10).

Realizada audiência, foram ouvidas as vítimas ANTONIA JOSELIA LIMA DO NASCIMENTO, MAICON JHONATAS NASCIMENTO DUARTE, FERNANDA
NASCIMENTO DOS SANTOS e RUAN ESTEVO BATISTA PENA, bem como as
testemunhas RODRIGO OASTA FONSECA e LUCILA MARINHO DOS SANTOS. Após, foi efetuada a qualificação e interrogatório do acusado AILTON MONTEIRO DA
CONCEIÇO. No mesmo dia a defesa requereu a revogaç
ão da prisão preventiva.

Às fls. 36/37, consta decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva.

Às fls. 38/40, a defesa apresentou alegações finais requerendo a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a condenação do réu na pena mínima, bem como o início de cumprimento de pena no regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Por fim, postulou que fosse concedido o direito de responder em liberdade.

Às fls. 41/45, o Ministério Público em alegações finais escritas e pugnou pela condenação do acusado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO nas penas do artigo 157, §3º do CPB, na sua forma tentada, bem como nas penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal, praticados em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP.

Proferida sentença condenatória em 17 de dezembro de 2018, condenando o réu AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO a uma pena total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, considerando que o réu perpetrou dois delitos em continuidade delitiva, sendo um de roubo e uma tentativa de latrocínio.

A defesa apresentou Recurso de Apelação em 11 de janeiro de 2019. O Ministério Público ofereceu contrarrazões em 16 de maio de 2019.

Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso em 22 de maio de 2019.

Recurso de Apelação julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 02 de setembro de 2020, na qual, em seu Acórdão, acolheu a preliminar de nulidade processual para anular a sentença do juízo de primeiro grau, para que seja determinado o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois a defesa.

Pelas informações nos autos não é possível aferir a conduta social do agente e
personalidade do agente, ponto devidamente justificado na sentença condenatória.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3766104).

VOTO

VOTO

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, excesso de prazo para formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

In casu, a impetrante busca fundamentar o excesso de prazo para formação da culpa com argumentos que não apresentam qualquer viabilidade para o fim colimado, tendo em vista que a mora alvitrada jamais ocorreu, vez que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo
, a ação penal originária seguiu seu curso normal, e a instrução criminal já se encontra finda, inclusive com a prolatação de sentença condenatória em desfavor do paciente, a qual fora anulada
pela ocorrência de mera irregularidade processual
,
na ordem de oferecimento das alegações finais pelas partes
, e não por erro material, nos termos das informações (ID 3651547).

Considerando que o trâmite da ação penal originária retornou para fase de apresentação de alegações finais, que se dá após o fim dos atos instrutórios e da produção de provas,
tal argumento encontra-se devidamente superado
.

Nesse sentido temos a Súmula nº 01/TJPA, verbis:

“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"

Nessa linha reproduzo, aliás ex abundantia, precedente recente daquela Colenda Corte Superior que se ajusta com perfeição ao caso ora examinado:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DESTA CORTE. 3. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. MODUS OPERANDI DO CRIME. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 4. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a proferir decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se, assim, prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. Na espécie, inexiste excesso de prazo a ser sanado mediante a concessão, excepcional, de habeas corpus de ofício. Primeiro, porque as peculiaridades da causa justificam uma maior delonga no término da instrução, pois trata-se de ação penal complexa - que apura a prática dos crimes de roubo circunstanciado e quadrilha armada -, envolvendo 6 (seis) réus, sendo que houve a necessidade de expedição de várias cartas precatórias - medida sabidamente morosa – tanto para a oitiva de testemunha de defesa quanto para a colheita dos interrogatórios dos diversos réus do processo, de forma que eventual retardamento da instrução não pode ser atribuído ao Juízo, que, pelo que se depreende, vem atuando de maneira diligente. Segundo, porque o feito se encontra em fase de alegações finais, o que atrai a incidência do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

(...)

4. Habeas corpus não conhecido.
(HC nº 238869/ SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/12/2012).

Além dos argumentos acima mencionados, destaco que a soltura do paciente nesta fase processual irá causar grave violação a ordem pública, pois trata-se de um paciente perigoso em razão de ter participado diretamente de dois crimes graves são eles: Roubo Majorado e Tentativa de Latrocínio, razão pela qual torna-se extremamente preocupante soltar um paciente desse “quilate” nas ruas novamente, nesse fase final da instrução processual.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/10/2020